Tribunal: TJMT
Processo: 1035380-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035380-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Regime Previdenciário, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de repetição de indébito tributário e previdenciário cumulada com indenização por danos morais, proposta por servidor público estadual aposentado portador de doença incapacitante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há preclusão do direito à repetição do indébito tributário não pleiteado no mandado de segurança anterior; (
ii
) qual a base de cálculo e alíquota da contribuição previdenciária aplicável aos proventos do apelante, portador de doença grave, antes da vigência da Lei Complementar Estadual n. 700/2021; e (
iii
) se os descontos indevidos caracterizam danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança possui natureza mandamental e eficácia prospectiva, não se prestando à cobrança de valores pretéritos, conforme Súmulas 269 e 271 do STF, sendo a ação ordinária o meio processual adequado para a repetição do indébito.

4. Em observância ao princípio
tempus
regit

actum
, aplica-se a legislação vigente à época do diagnóstico da doença incapacitante (2015), quando vigia a Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n. 524/2014, que estabelecia alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que superasse o dobro do limite máximo do RGPS para portadores de doença incapacitante.

5. A mera cobrança indevida de tributos ou contribuições, por si só, não enseja reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que causem abalo moral significativo, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"

1. A ausência de pedido de restituição em mandado de segurança não impede a propositura de ação própria para repetição de valores indevidamente recolhidos. 2. A contribuição previdenciária deve respeitar a alíquota e base de cálculo previstas na legislação vigente à época em que preenchidos os requisitos legais para isenção. 3. Não se configura dano moral quando ausente demonstração de prejuízo excepcional decorrente dos descontos indevidos."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.250/1995, art. 39, § 4o; Lei Complementar Estadual n. 202/2004, art. 2o, IV (redação dada pela LC n. 524/2014); Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; Súmulas 269 e 271 do STF; Súmula 204 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
EDcl
no MS: 21822 DF 2015/0132715-0, Rel. Min. OG FERNANDES, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 23/08/2017,
DJe
30/08/2017; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031768-88.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/03/2024, p. 22/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na
“
ação de repetição de indébito tributário e previdenciário cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais” n. 1035380-92.2022.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a inocorrência de preclusão do direito à repetição do indébito tributário, argumentando que o mandado de segurança possui natureza mandamental e não se presta à cobrança de valores pretéritos, sendo a presente ação ordinária o meio processual adequado para tal fim.

Alega, ainda, que faz jus à aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela de seus proventos que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, conforme previa o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n. 524/2014, legislação vigente à época do diagnóstico de sua doença incapacitante.

Argumenta que, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
,
deve-se aplicar a legislação vigente à época em que foram reunidos os requisitos ensejadores do direito, não podendo ser afetado por alterações legislativas posteriores, como a Lei Complementar Estadual n. 654/2020 e a Lei Complementar Estadual n. 700/2021.

Por fim, sustenta que os descontos indevidos lhe causaram danos morais, uma vez que contribuíram para sua atual situação de dificuldades financeiras.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento do direito à repetição do indébito tributário referente aos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda no período de julho a setembro de 2021, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, além de indenização por danos morais (Id. 297262893).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

309849855).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo HARRISSON BENEDITO RIBEIRO contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na
“
ação de repetição de indébito tributário e previdenciário cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais” n. 1035380-92.2022.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor alegou que é servidor público estadual aposentado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso e que, em 2015, diante do diagnóstico de cegueira em um dos olhos (CID H544), impetrou mandado de segurança (n. 39618-21.2015.8.11.0041) para obter isenção de imposto de renda, tendo obtido êxito, com trânsito em julgado em 10.10.2019, mas sem implementação imediata do benefício, que só ocorreu em outubro de 2021, sem devolução dos valores descontados indevidamente.

A controvérsia concentra-se em três teses: (i) a suposta preclusão do direito à repetição do indébito de IRRF não pleiteado no mandado de segurança; (
ii
) a legalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária aplicada aos proventos do apelante antes da vigência da Lei Complementar Estadual n. 700/2021; e (
iii
) a caracterização ou não, de danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos.

Passo à análise dos fundamentos recursais apresentados pelo apelante.

No que concerne à alegada preclusão do direito à repetição do indébito tributário, verifica-se que o Juízo
a quo
entendeu que, não tendo havido reconhecimento do direito à repetição nos autos do mandado de segurança n. 39618-21.2015.8.11.0041, não seria possível lograr tal intento na presente ação, em virtude da ocorrência de preclusão.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

O mandado de segurança possui natureza mandamental, de eficácia prospectiva, voltado a assegurar direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Não se presta, contudo, à cobrança de valores pretéritos. É o que firmou o Supremo Tribunal Federal na Súmula n. 269:

“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

De igual modo, a Súmula 271 do STF dispõe:

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação
a
período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

No mesmo sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, "
os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos
ser
cobrados em ação própria
." (STJ -
EDcl
no MS: 21822 DF 2015/0132715-0, Rel. Min. OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/08/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
30/08/2017)

Logo, não há que se falar em preclusão. Ao contrário, a presente ação ordinária é o meio processual adequado para a repetição do indébito. Deve, portanto, ser reconhecido o direito do apelante à restituição do IRRF indevidamente descontado entre julho e setembro de 2021.

No que tange à restituição do imposto de renda indevidamente retido na fonte, a correção monetária e os juros devem observar o disposto na Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que em seu art. 39, § 4o, estabelece:

"
Art. 39 (...)

[...]

§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.

(Vide Lei no 9.532, de 1997)
."

Assim, os valores a serem restituídos a título de imposto de renda retido na fonte deverão ser acrescidos de juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido até o mês anterior ao da restituição, e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada a restituição, observado a prescrição quinquenal.

Quanto ao segundo ponto controvertido, referente à legalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária aplicada aos proventos do apelante antes da vigência da Lei Complementar Estadual n. 700/2021, é necessário analisar o regramento jurídico aplicável à época do diagnóstico da doença incapacitante do apelante.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi diagnosticado com cegueira em um dos olhos (CID H544) em 2015, época em que estava em vigor a Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n. 524/2014, que estabelecia em seu art. 2o, inciso IV:

"Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

[...]

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei."

O § 4o do referido artigo, por sua vez, dispunha:

"§ 4o Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso."

Importante ressaltar que o art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 elenca, entre as doenças que ensejam isenção do imposto de renda, a cegueira, enfermidade da qual o apelante é portador, vejamos:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os
seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase,

paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)

(Vide Lei no 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)
”
[sem destaque no original];"

Posteriormente, com o advento da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 e, mais recentemente, da Lei Complementar Estadual n. 700/2021, houve alteração na alíquota da contribuição previdenciária, que passou a ser de 14% (quatorze por cento), bem como na forma de sua aplicação.

Contudo, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
, deve-se aplicar a legislação vigente à época em que foram reunidos os requisitos ensejadores do direito. No caso em tela, tendo o apelante sido diagnosticado com doença incapacitante (cegueira) em 2015, época em que vigia a Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n. 524/2014, é esta a legislação aplicável ao caso.

Assim, tendo o apelante preenchido os requisitos para a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária sob a égide da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014, tal direito incorporou-se ao seu patrimônio jurídico, não podendo ser afetado por alterações legislativas posteriores.

Portanto, o apelante tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, considerando a diferença entre o que foi efetivamente descontado e o que deveria ter sido cobrado com base na alíquota de 11% sobre a parcela que supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, observado a prescrição quinquenal.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

Por fim, quanto à caracterização de danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos, entendo que a mera cobrança indevida de tributos ou contribuições, por si só, não enseja reparação por danos morais, salvo quando acompanhada de circunstâncias excepcionais que agravem a situação a ponto de causar abalo moral significativo.

No caso em análise, embora o apelante alegue que os descontos indevidos contribuíram para sua atual situação de dificuldades financeiras, não há nos autos elementos que demonstrem que tais descontos tenham causado abalo moral de tal monta que justifique a condenação por danos morais.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que o mero dissabor, aborrecimento ou contratempo, ainda que decorrente de ato ilícito, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa.

A propósito, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: “
Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos, além disso, os valores a serem ressarcidos a apelante serão devidamente atualizados até o presente momento, não havendo que se falar em maiores prejuízos
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031768-88.2018.8 .11.0041, Rel. Des. Maria Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)

No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de situação excepcional que tenha causado ao apelante sofrimento ou humilhação além do mero aborrecimento decorrente dos descontos indevidos, razão pela qual não se configura o dano moral alegado.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

i) Reconhecer o direito do apelante à repetição do indébito tributário referente aos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda no período de julho a setembro de 2021, com acréscimo de juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido até o mês anterior ao da restituição, e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada a restituição, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/1995;

ii
) Declarar o direito do apelante à aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela de seus proventos que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, conforme previa o art. 2o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n. 524/2014;

ii
) Determinar a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, considerando a diferença entre o que foi efetivamente descontado e o que deveria ter sido cobrado com base na alíquota de 11% sobre a parcela que supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, devendo a correção monetária e os juros moratórios serem aplicados em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 do STF. Com a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, nos termos do art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

Os valores a serem restituídos deverão ser apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025